Tribunal: TJES
Processo: 5017312-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017312-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE MARCIO BERGAMINI

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017312-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: JOSE MARCIO BERGAMINI e COLINAS TRANSPORTES LTDA

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender a cobrança de R$ 46.056,38, referente a uma Cédula de Crédito Bancário. A suspensão foi determinada sob o fundamento de que a cobrança foi emitida de forma antecipada, antes do vencimento da primeira parcela principal do contrato (20/07/2024).

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a cobrança, especialmente diante da alegação de antecipação do débito e da ausência de impugnação específica do Agravante sobre este ponto.

III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos termos do art. 300 do CPC. 4. A probabilidade do direito dos Agravados foi vislumbrada no fato de a cobrança ter sido, aparentemente, emitida antes do vencimento pactuado para a primeira parcela principal do contrato. 5. O Agravante, em suas razões recursais, não se insurgiu de forma específica e fundamentada contra o ponto central da decisão, qual seja, a suposta cobrança antecipada, limitando-se a considerações genéricas. A ausência de impugnação específica do fundamento principal da decisão recorrida é insuficiente para afastar a plausibilidade do direito alegado pelos autores. 6. O perigo de dano é evidente, pois a efetivação da cobrança e a eventual inscrição indevida do nome dos Agravados em cadastros de inadimplentes poderiam causar-lhes prejuízos de difícil reparação, restringindo o acesso ao crédito. 7. Não se verifica a alegada irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, CPC), uma vez que, em caso de improcedência do pedido ao final da demanda, a cobrança do débito poderá ser retomada pela instituição financeira com os encargos contratuais devidos. 8. O valor da multa diária (astreintes), fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional à obrigação imposta, visando garantir a eficácia da determinação judicial.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão da tutela provisória de urgência subordina-se ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Reputa-se presente a probabilidade do direito quando a cobrança de Cédula de Crédito Bancário é aparentemente realizada de forma antecipada, antes do vencimento da primeira parcela principal pactuada. 3. A ausência de impugnação específica, por parte do Agravante, quanto ao fundamento central da decisão recorrida (a cobrança antecipada) é insuficiente para afastar a plausibilidade do direito reconhecida na origem. 4. O perigo de dano para a suspensão de cobrança reputada indevida é evidente, diante do risco iminente de negativação do nome da parte em cadastros de inadimplentes. 5. A suspensão da cobrança não caracteriza medida irreversível (art. 300, § 3º, CPC), pois a dívida poderá ser restabelecida caso a ação seja julgada improcedente.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017312-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: JOSE MARCIO BERGAMINI e COLINAS TRANSPORTES LTDA

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência em favor dos Agravados, suspendendo uma cobrança que reputam indevida.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito

(fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em apreço, o Juízo de primeiro grau entendeu estarem presentes tais requisitos. A probabilidade do direito foi vislumbrada no fato de que a cobrança no valor de R$ 46.056,38, referente a uma Cédula de Crédito Bancário, teria sido emitida de forma antecipada, antes do vencimento da primeira parcela principal do contrato, que ocorreria somente em 20/07/2024. O perigo de dano, por sua vez, decorre do iminente risco de inscrição indevida do nome dos Agravados em cadastros de inadimplentes.

Ao analisar as razões do Agravante, observo que a instituição financeira não se insurge, de forma específica e fundamentada, contra o ponto central que motivou o deferimento da liminar, qual seja, a aparente antecipação da cobrança. O recurso se limita a tecer considerações genéricas sobre a validade do contrato e a ausência de comprovação do impacto financeiro pelos Agravados, sem, contudo, justificar a legitimidade do boleto gerado com vencimento anterior ao pactuado para as parcelas principais.

Dessa forma, ao não impugnar especificamente o fundamento principal da decisão recorrida – a suposta cobrança antecipada –, o Agravante não logra afastar a plausibilidade do direito alegado pelos autores o que se mostra suficiente para a manutenção da medida.

O perigo de dano é evidente, pois a efetivação da cobrança e a eventual negativação do nome dos Agravados poderiam causar-lhes prejuízos de difícil reparação, restringindo seu acesso ao crédito.

Quanto à alegada irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, CPC), esta não se verifica, uma vez que, em caso de improcedência do pedido ao final da demanda, a cobrança do débito poderá ser retomada, com os encargos contratuais devidos.

Em casos similares este Tribunal de Justiça já decidiu:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO –
COBRANÇA INDEVIDA – TUTELA DE URGÊNCIA - RETIRADA DE NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO REQUISITOS PREENCHIDOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Colhe-se deste sodalício o entendimento de que “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (Precedente TJES) 2. Segundo o art. 300, caput, do CPC, são requisitos gerais para a concessão de tutela provisória de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3 . In casu, em que pese a argumentação do agravante, em juízo de cognição sumária há prova inequívoca para convencimento da verossimilhança da alegação. 4.
O requisito do periculum in mora ressoa evidente pelo risco de dano à esfera jurídica do agravante ao ter o seu nome inserido nos órgãos de restrição cadastral por uma dívida que alega veementemente não ter contraído, o que gera os efeitos deletérios para sua vida financeira. (Precedente TJES)
5 . Presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo de dano ou ineficácia do provimento, a antecipação dos efeitos da tutela medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006744-24 .2023.8.08.0000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDUZIDA A ERRO. DESCONTOS INDEVIDOS.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO
DOS DESCONTOS . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra que indeferiu pedido liminar em ação ordinária proposta por beneficiário do INSS em face de instituição financeira, objetivando a suspensão de descontos decorrentes da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), alegadamente firmada sem sua anuência. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos decorrentes da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), diante da alegação de contratação indevida e prejuízo ao consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A comprovação de que os valores descontados do benefício previdenciário do agravante referem-se exclusivamente a encargos financeiros, sem qualquer utilização do cartão de crédito, corrobora a alegação de contratação indevida. 4 - O prolongamento da cobrança irregular por quase nove anos agrava o prejuízo suportado pelo consumidor, reforçando a presença do perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência .
5 - A reversibilidade da medida justifica a suspensão dos descontos, pois, em caso de confirmação da regularidade da contratação, será possível a retomada das cobranças
. 6 - O agravante, pessoa idosa e dependente exclusivamente do benefício previdenciário, encontra-se em situação de vulnerabilidade, devendo ser resguardado contra possíveis abusos contratuais. 7 -
O perigo da demora se revela mais gravoso ao consumidor do que à instituição financeira, que possui maior capacidade econômica para suportar eventual suspensão dos descontos.
IV . DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso provido. Tese de julgamento: A existência de descontos exclusivamente de encargos financeiros, sem utilização do cartão de crédito, pode indicar a contratação indevida do serviço. A cobrança indevida por longo período não afasta a urgência da tutela quando constatado risco de dano ao consumidor. A vulnerabilidade econômica e a reversibilidade da medida justificam a suspensão dos descontos até ulterior decisão de mérito . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004169-43.2023 .8.08.0000, Rel. Des . Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 21.06.2023 . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50001121120258080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Por fim, no que tange à multa diária
(astreintes),
fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que o valor se mostra razoável e proporcional à obrigação imposta, visando garantir a eficácia da determinação judicial, sem configurar enriquecimento ilícito da parte contrária.

Assim, não havendo nos autos elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, concluo pela sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a respeitável decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.